Tribunal: CARF
Processo: 15374.948567/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.948567/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ECIG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ILHA DO GOVERNADOR
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. AFASTAMENTO DO ART.
10 DA IN No 600/2005. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido de
tributo determinado sobre a base de cálculo estimada. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp e
seguimento do rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.948567/2009-34
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.948567/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-43.071, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp transmitido em 31/07/2006.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.3 a 7), o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 5.825,61 (fl. 4 e 5) se refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód.
2362), relativo a 12/2005. O pagamento foi efetuado através de DARF, sendo realizado
em 31/03/2006 (fl.5).
No Despacho Decisório (fl.10), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de
que o pagamento de estimativa somente pode ser usado como dedução do IRPJ no final
do ano.
A interessada se insurgiu, em 21/09/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 12 a 30), do qual teve ciência em
20/08/2009 (fl.9) argumentando que:
• A apuração de crédito decorreu em razão de recolhimento espontâneo em
valor maior que o devido, conforme apuração pelo regime de estimativa.
• O aproveitamento do crédito decorre do pagamento de modo que o mesmo
poderia ser utilizado, desde então, para a compensação com quaisquer e tributos
administrados pela RFB, tal como autorizado pelo art. 2°, I, da IN SRF600/2005.
• A vedação ao aproveitamento de tais créditos, aventada, adviria de
pagamentos feitos de forma antecipada, somente no encerramento do período base é que
o contribuinte poderia se certificar, no ajuste, de que apurou Saldo Negativo de IRPJ no
exercício.
• Acaso se estivesse de fato se tratando desta hipótese (mas não é o caso),
Estar-se-ia sob regra de funcionamento intrínseca ao método de apuração anual
do IRPJ,com pagamentos antecipados, mas que não se confunde e nem excluía apuração
de credito em razão de recolhimento espontâneo em valor maior que o devido de
qualquer tributo .
• A vedação ao direito de crédito de estimativas nunca existiu. O art. 10 da IN
SRF 600/2005 extrapolou os limites da Lei 9430/96.
• Não foi observado o princípio da legalidade pois o art.74 da Lei 9430/96
permite a compensação
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.948567/2009-34

Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, sob o argumento de a Recorrente não teria apresentando
documentação comprobatória do efetivo valor de sua estimativa de IRPJ, relativo a 12/2005.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito creditório
e consequentemente a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando:
(...)
II - PRELIMINARMENTE 2. De plano, salienta a Recorrente que os documentos
apensados ao presente Recurso, já se encontram em poder do fisco.
3. Isso porque, a documentação probante que se anexa ao mesmo, é a DCTF e a DIPJ do
contribuinte referente ao ano-calendário 2005. Ajuntada destas declarações, ratificam os
argumentos da Recorrente e melhor elucidam todo o ocorrido.
4. Neste sentido, insta salientar que a Receita Federal possui tais documentos em seu
banco de dados, sendo a sua apresentação por parte do contribuinte meramente
facultativa (e, nesse caso, ilustrativa), nos termos do que determina o art. 29 do Decreto
7.574/11: (...)
III - DOS FATOS
5. Em 21.09.2009, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra
despacho decisório que deixou de homologar a compensação relativa à PER/DCOMP no
35156.84199.310706.1.3.04-4963, que visava quitar o débito de IRPJ — código da
receita 2362-01, referente ao período de 10/2003, no valor atualizado à época de R$
307,11.
6. No entanto, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao analisar o caso, deixou
de acolher a Manifestação de Inconformidade, pois entendeu pela improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP, por tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ - CSLL do período" (doc. 02).
7. No entanto, por considerar que estão perfeitamente aptos à compensação os créditos
utilizados, outra saída não estou à Recorrente, senão a interposição deste recurso, a fim
de esclarecer todo o ocorrido.
IV –
DO DIREITO IV.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.948567/2009-34

1 - O PAGAMENTO INDEVIDO QUE ORIGINOU O CRÉDITO COMPENSADO
NÃO COMPÔS O SALDO NEGATIVO DA RECORRENTE (...)
IV.2.a
-
DA
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL
À
IMEDIATA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM OS CRÉDITOS APURADOS SOB A
SISTEMÁTICA DO REGIME POR ESTIMATIVA (...)
32. Fato é que tal vedação ao direito de crédito nunca existiu!
33. Assim, se não há na redação original da Lei 9.430/96 expressa ressalva quanto à
possibilidade de compensação quando o débito mensal de IRPJ de determinado mês de
cada ano-calendário for apurado pelo regime de estimativa, cabe à Administração
Pública aplicá-lo como se está, em respeito forçoso ao princípio da legalidade.
34. Neste contexto, é clarividente que os comandos infra-legais que fundamentaram o
Despacho Decisório com número de rastreamento 844660750, a saber, o art. 10 da
Instrução Normativa RFB n9 600/2005 extrapolam os limites impostos pela lei n9
9.430/96, que dispõe sobre o instituto da compensação de tributos federais.
35. Partindo-se destas inafastáveis premissas, é que se conclui que deve ser admitida a
compensação efetuada.
IV.2.b - DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
(...)
50. Assim, como a legislação federal que dita o regime de compensação não alberga
qualquer disposição no sentido de impedir que o contribuinte compense seus créditos
decorrentes do pagamento em excesso no mês de dezembro/2005, com outros débitos, é
absolutamente inválido o ato administrativo que não homologou as compensações
efetuadas, sendo evidentemente legítimo o direito à tomada de créditos por parte da
Recorrente.
V - DO PEDIDO
51. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja o presente Recurso conhecido e, no mérito,
provido, para fins de se convalidar a compensação efetuada. (...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega possuir crédito de pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ,
(código 2362) de 12/2005, no valor de R$ 5.825,61. O pagamento foi efetuado através de DARF,
em 31/03/2006. A Recorrente pleiteou a compensação via Per/Dcomp.
No entanto, por intermédio do despacho Decisório, não houve a homologação da
Dcomp, sob alegação de que o pagamento de estimativa somente pode ser usado como dedução
do IRPJ no final do ano, com fulcro no art. 10 da IN SRF no 600, de 2005:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.948567/2009-34

O acórdão recorrido manteve a negativa do reconhecimento do crédito pleiteado
acrescentado do argumento de “a falta de comprovação do crédito implica no não
reconhecimento do direito creditório e consequentemente a não homologação da compensação”.
Porém o cerne da discussão aqui reside na aplicação, pelam DRF, do art. 10o da
Instrução Normativa n° 600/05. Ocorre que tal dispositivo foi revogado a partir da edição da IN
SRF no 900/2008, suprimindo a vedação quanto à repetição imediata, aproveitamento ou
utilização em compensação tributária de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais
do IRPJ ou da CSLL antes de findo o período de apuração, desde que reste comprovado a
existência de erro de fato na apuração da base de cálculo do imposto.
Desta forma, como o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada, aquele pode ser analisado, uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para
fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no
84).
Que fique claro: a Súmula CARF no 84, que é de observância obrigatória por seus
membros 1 2, determina que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Assim, uma vez constatado o recolhimento indevido ou a maior, como nos caso
dos autos, no qual, pelas alegações da Recorrente e das provas carreadas aos autos, houve erro no
recolhimento, caberia a repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de
apuração ou a apuração de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdão abaixo:
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:

1 Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o
agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
2 (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.948567/2009-34

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que comprovada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, bem como
com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF de origem.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital